Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE. CAPACIDADE LABORAL. EQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração ou redução da pensão alimentícia correspondente a 45% do salário mínimo, fixada em favor de filho maior de idade (30 anos), sob curatela, mantendo a obrigação alimentar. O autor apelou, pleiteando a exoneração total ou, subsidiariamente, a redução do valor da pensão, alegando desproporção entre sua capacidade financeira e a ausência de necessidade extraordinária do alimentado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o alimentando maior de idade, casado e empregado, faz jus à continuidade do pensionamento; e (ii) analisar se há fundamentos para redução do percentual da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, impondo-se a verificação da necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.
4. O alimentando, com 30 anos de idade, é pessoa com deficiência intelectual leve (CID F70), em razão de asfixia neonatal, apresentando déficit cognitivo que compromete sua capacidade de aprendizado, gestão financeira e autonomia para a vida independente, sendo curatelado judicialmente por sua genitora.
5. A deficiência intelectual leve do alimentando, comprovada por relatório médico, não acarreta incapacidade total para o trabalho, revelando apenas limitações cognitivas parciais que não impedem o exercício de atividade remunerada.
6. O conjunto probatório demonstra que o alimentando já exerceu vínculos empregatícios estáveis e atualmente aufere renda aproximada de um salário mínimo, em conjunto com a esposa, o que reduz sua dependência econômica em relação ao genitor.
6. Os alimentos pagos atualmente, no valor de R$ 683,10 (45% do salário mínimo vigente), correspondem a 16,87% da renda mensal bruta do apelante (R$ 4.047,36) ou a 19,08% da renda líquida (R$ 3.579,01), representando parcela significativa de sua renda. Considerando que o apelante possui renda modesta, sustenta filha menor e esposa desempregada, além de arcar com pensão à ex-cônjuge, o encargo de 45% do salário mínimo mostra-se excessivo e desproporcional, impondo ônus além do razoável frente às suas condições financeiras.
7. O reequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade impõe a redução do encargo alimentar para 30% do salário mínimo vigente, valor que concilia a contribuição paterna com a autonomia parcial do alimentando e a capacidade do alimentante.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695.